Tribunal: TJMT
Processo: 0007711-19.2009.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007711-19.2009.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (JUIZO RECORRENTE), TORNEARIA LINO OESTE LTDA - CNPJ: 02.493.788/0001-40 (RECORRIDO), ADEMAR LINO DE LIMA - CPF: 622.477.789-68 (RECORRIDO), LUCIA LINO DE LIMA - CPF: 865.837.601-00 (RECORRIDO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –
REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA NA ORIGEM – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, III, DO CPC
.

1.
Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, III do CPC, o caso é de não conhecimento da remessa necessária.

2. Remessa necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da presente execução fiscal, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SINOP,
em face de
TORNEARIA LINO OESTE LTDA, ADEMAR LINO DE LIMA e LUCIA LINO DE LIMA
, pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos seguintes termos (ID. 189954230):

“Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP em desfavor da parte EXECUTADA.

Compulsando os autos, denota-se que a presente demanda tramita há mais de 13 (treze) anos nesta Comarca, e, a despeito das tentativas e diligências, sobrepõe-se a configuração da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ante a AUSÊNCIA, até o momento, de SATISFAÇÃO do CRÉDITO EXEQUENDO.

É o Breve Relato. Decido.

“In casu”,
a presente Execução Fiscal não merece prosperar, em razão da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto da presente “
executio
”.

Com efeito, o Código de Tributário Nacional, em seu artigo 174, dispõe que a ação para a cobrança dos créditos tributários PRESCREVE em CINCO ANOS, contados a partir da data da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, podendo a prescrição ser INTERROMPIDA quando ocorrer alguma das HIPÓTESES previstas em seu PARÁGRAFO ÚNICO, a saber:

“Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor; (antiga redação)

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005 - que entrou em vigor em 09.06.2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Inicialmente, no tocante ao inciso I, do parágrafo primeiro, do supracitado artigo, cumpre referir que, dependendo do caso, a prescrição se interromperá pela citação pessoal feita ao devedor OU pelo despacho do juiz que ordenar a citação.

Na situação dos autos, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada em JUNHO de 2009.

A Lei Complementar nº 118/2005 que alterou o inciso I do art. 174 do CTN entrou em vigor em 09/06/2005, INTERROMPENDO-SE assim, a prescrição, pelo DESPACHO que determinou a citação em 04/08/2009.

Nessa linha, colaciona-se o seguinte PRECEDENTE do SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, “
in verbis
”:

“(...) 7. A Lei Complementar 118, de 09 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação efeito interruptivo da prescrição (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.102006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 8. Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação”.
(STJ, 1ª T., AgRg no Ag 1061124/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, out/2010 – grifo nosso).

Ocorre que, desde o despacho que determinou a citação do devedor, até o presente momento, passaram-se mais de 13 (treze) anos, sem que o processo tenha atingido qualquer resultado útil, apenas com impulsionamento realizado pelo Exequente, sem a localização de bens para garantia do crédito.

Assim, em que pese ter havido manifestações do credor, o que afasta a inércia da Fazenda Pública, constato que ocorreu a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ante o TRANSCURSO de PERÍODO MUITO SUPERIOR a CINCO ANOS desde o DESPACHO que determinou a citação do devedor até o presente momento.

Isso porque não se pode admitir que a prescrição intercorrente ocorra apenas pela paralisação física do processo por inércia do credor, devendo também ser reconhecida quando houver o decurso do prazo de cinco anos após o seu marco interruptivo sem que o processo tenha chegado a lugar algum!

Nesse sentido, eis a confirmação pelos Tribunais Pátrios, inclusive do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDO - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN. 2. “A prescrição não se limita aos casos em que o devedor não é localizado ou não sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, sabendo-se que após o despacho que ordenar a citação incumbe à Fazenda Pública tomar as providências cabíveis, impulsionando o feito, sob pena do reconhecimento de ofício da prescrição, sem necessidade de intimação do exequente. 2. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0317.02.003526-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/08/2019, publicação da sumula em 26/08/2019) 3. A quitação parcial da dívida após o ajuizamento da ação executiva não enseja a extinção da execução, a qual foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, não havendo que se falar em condenação do Apelado em honorários advocatícios. 4. Recurso desprovido. (N.U 0010786-47.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021 – grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO CITATÓRIO. CAUSA INTERRUPTIVA. ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CTN, COM REDAÇÃO DA LC Nº 118/05. INÉRCIA SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO ANTERIOR. Proferido o despacho citatório em momento posterior à vigência da Lei Complementar nº 118/05, que alterou a redação do artigo 174, parágrafo único, I, CTN, o marco interruptivo da prescrição está em tal despacho, e não na citação, interrupção esta que retroage à data da propositura da demanda, na forma do artigo 219, § 1º, CPC/73, então vigente. Decorridos mais de cinco anos do despacho citatório, sem qualquer atuação útil do credor na tentativa de satisfação do crédito tributário, inafastável a prescrição intercorrente. Verificando-se, ainda, o decurso de mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário, atinente aos exercícios de 1993 a 1999, abrangidos em uma das CDAs, antes mesmo da celebração do parcelamento (29.07.2004), inegável o implemento da prescrição direta, a teor do art. 174, caput, e seu par. único, I, CTN, em sua redação original, anterior à LC nº 118/05. ( Apelação Cível Nº 70078459641, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 08/08/2018). (TJ-RS - AC: 70078459641 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 08/08/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/08/2018 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO. MAIS DE 18 (DEZOITO) ANOS DA PRIMEIRA SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA SE LOCALIZAR BENS. RESULTADO NÃO ATINGIDO. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. "Não se pode admitir que a prescrição intercorrente ocorra apenas pela paralisação física do processo por inércia do credor, devendo também ser reconhecida quando houver o decurso do prazo de cinco anos após o seu marco interruptivo, sem que o processo tenha atingido resultado útil." (TJRS; AC 0037773-50.2015.8.21.7000; Canoas; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Luiz Grassi Beck; Julg. 10/04/2015; DJERS 11/05/2015) (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00017664120168150000, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 13-06-2017) (TJ-PB 00017664120168150000 PB, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 13/06/2017, 3ª Câmara Especializada Cível – grifo nosso).

E, igualmente, o SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA ao citar o TJMG:

“Nessa toada, o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a falta de efetividade na satisfação do crédito tributário não obsta o transcurso do prazo prescricional, mesmo havendo bens constritos, mas sequer hábeis a efetivarem a execução: (...) No presente caso, é de se ver que o feito tramita desde 2009, até atualmente, ano de 2020, ou seja, por mais de 11 (onze) anos, sem efetividade. Assim sendo, evidenciada tal situação no caso dos autos, a conclusão é de que não se há de eternizar o processo de execução, devendo ser declarada a prescrição intercorrente. 5 Portanto, tendo em vista o novo entendimento deste C. Superior Tribunal de Justiça acerca da prescrição intercorrente (Resp Repetitivo n. 1340553/R8), levando em consideração que desde o ajuizamento da presente ação passaram-se mais de 11 (onze) anos sem que a Recorrida efetivasse constrição patrimonial, requer a Recorrente, com fulcro no art. 927, III, do CPC, a extinção do feito executivo fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC. (...)”.
(STJ - AREsp: 1788818 PR 2020/0297171-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 09/12/2021 – grifo nosso).

Portanto, não se pode ETERNIZAR o PROCESSO EXECUTÓRIO tornando IMPRESCRITÍVEL o CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, por isso, os débitos
sub judice
, estão fulminados pela prescrição intercorrente.

“
Ex positis
”, PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO nestes autos, e consequentemente, JULGO EXTINTO o PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Quanto à sucumbência, DEIXO DE CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, em razão do direito a isenção de custas, nos termos do art. 3º da Lei 7.603/2001 e artigo 46.0 da CNGC/MT.

SEM HONORÁRIOS, eis que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.532.496/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 27/2/2020 e REsp n. 1.768.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 29/6/2020). III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1892578/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)”.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, ENCAMINHEM-SE os autos, nos termos do art. 496, inciso III, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REMESSA NECESSÁRIA desta sentença.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este e. Tribunal de Justiça, para o reexame necessário, nos termos do
decisum
acima transcrito.

Dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida
pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que
, nos autos da presente execução fiscal, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SINOP,
em face de
TORNEARIA LINO OESTE LTDA, ADEMAR LINO DE LIMA e LUCIA LINO DE LIMA
, pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito
.

Ab initio
, mister se faz ressaltar que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e meros cálculos aritméticos, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, III, do CPC.

Como cediço, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, de acordo com o disposto no § 3º, inciso III, do referido dispositivo legal, excetua-se do duplo grau de jurisdição obrigatório a condenação, ou o proveito econômico obtido na causa, que seja de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para Municípios, como se vê:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público”.

Com efeito, o valor dado à causa foi de R$ 2.029,94 (dois mil e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), cuja quantia atualizada em 02.03.2023, perfaz o montante de R$ 12.810,08 (doze mil e oitocentos e dez reais e oito centavos) –
Cálculo gerado no portal público (SISCALC) em 02/03/2024 às 14:41 Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br/ utilizando o código de autenticação: 3993B19B-142D-4525-830E-DF4ECFF69AB5 –
razão pela qual o proveito econômico obtido não ultrapassa o limite estabelecido.

Nesse sentido:

“
E M E N T A APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC - INCIDÊNCIA DE IPTU AFASTADA – LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO – ATIVIDADE RURAL CONSTATADA – LOCALIZAÇÃO EM PERÍMETRO URBANO – IRRELEVÂNCIA - ART. 15 DO DECRETO FEDERAL N. 57/1966 – TEMA 174 DO STJ – IMÓVEL SUJEITO AO PAGAMENTO DE ITR – REMESSA NÃO CONHECIDA E RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária. 2. Nos termos do tema 174 do STJ, “incide ITR (e não IPTU) sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial”. 3. Comprovada a atividade rural, não há incidência de IPTU. 4. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária nã conhecida.

(TJ-MT - AC: 00318321020178110055, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – PROVEITO ECONÔMICO DE VALOR LÍQUIDO E CERTO INFERIOR A 100 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ARTIGO 496, § 3º, INCISO III, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DEDUÇÃO DE PRETENSÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO, MEDIANTE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PARA OPOR RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO DE MODO TEMERÁRIO – ABUSO CONFIGURADO – MULTA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há se falar em remessa necessária quando o valor da causa e da condenação imposta pelo juízo é inferior a 100 (cem) salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, Inciso III, do CPC. 2. Reputa-se como litigantes de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC, aquele que “I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 3. Na hipótese, restou comprovado nos autos que o Apelante não só alterou a verdade dos fatos como, deliberadamente, manteve conduta temerária ao opor resistência injustificada ao andamento do processo, restando evidenciada, pois, a má-fé.

(TJ-MT 00001684020118110032 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2022)”.

“E M E N T A REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS - SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, III, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00213576220148110002, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 20/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2023)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO
CONHEÇO
da remessa necessária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024